Tribunal: TJES
Processo: 5017586-29.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-09

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017586-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS RODRIGUES BIFULGO - SP433737

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA DO MANDADO DE PRISÃO POR HOMONOMIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Em que pese o informalismo ser um traço marcante do Habeas Corpus, o regramento concernente às instâncias é de observância obrigatória.
2. Alegação de homonomia não levada ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instâncias.
3. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017586-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: 3 Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017586-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS RODRIGUES BIFULGO - SP433737

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO EQUIVOCADA DO MANDADO DE PRISÃO POR HOMONOMIA. QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. Em que pese o informalismo ser um traço marcante do Habeas Corpus, o regramento concernente às instâncias é de observância obrigatória.
2. Alegação de homonomia não levada ao conhecimento do juízo de origem. Supressão de instâncias.
3. Habeas Corpus não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5017586-29.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA OLIVEIRA LIMA

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: CAIO VINICIUS RODRIGUES BIFULGO - SP433737

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor de João Batista Oliveira Lima.

Basicamente, o impetrante alega que a pessoa condenada pelo crime do artigo 157, §3º do Código Penal (latrocínio), no processo de origem, é homônimo do paciente e que este estaria preso por engano, uma vez que o mandado de prisão foi equivocadamente executado em seu desfavor.

Instada a se manifestar, a autoridade apontada como coatora informa que, no feito original, a defesa não levou a alegação de homonomia ao conhecimento do juízo.

Além disso, o cotejo entre o documento do mandado de prisão e aquele apresentado pelo impetrante, só divergem no que tange à data de nascimento, sendo idênticos, inclusive, os nomes do pai e da mãe.

A meu ver, tendo por base a informação trazida pela autoridade apontada como coatora, entendo que o parecer do Ministério Público esteja com a razão.

O Habeas Corpus é remédio heroico que visa corrigir ilegalidade praticada por autoridade pública. No entanto, a questão acerca de suposto equívoco na execução do mandado de prisão, por conta de homonomia, sequer foi levada a conhecimento do juízo de origem, devendo este se manifestar em primeiro lugar.

A impetração de Habeas Corpus só teria cabimento se a questão fosse trabalhada primeiramente no juízo de origem, sob pena de supressão de instâncias.

Em que pese o informalismo ser um traço marcante do Habeas Corpus, há algumas regras processuais que não podem deixar de ser observadas, como é o caso das instâncias, fundamental, inclusive, para fins de fixação de competência.

Por essas razões, não conheço do presente Habeas Corpus.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECIMENTO
da impetração.